Tribunal: TJBA
Processo: 8028348-08.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028348-08.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ALINE SOUZA SUPRIANO PEREIRA Defensora: MAIARA PEREIRA LIMA AGRAVADOS: ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE BRUMADO Procuradores: RIVANDA DA COSTA SANTOS E OUTRO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PEÇAS ESSENCIAIS À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 1.017, DO CPC. AUTOS ELETRÔNICOS. JUNTADA FACULTATIVA FACULTATIVA DE PEÇAS, NOS TERMOS DO § 5º, DO ART. 1.017, DO CPC . PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME). DECISÃO CENSURADA. DIRECIONAMENTO. OBRIGAÇÃO. UNIÃO. REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 793-STF. IMPOSSIBILIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. ADMISSÃO DO IAC 14-STJ. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DOS PROCESSOS NA JUSTIÇA ESTADUAL. PERMANÊNCIA DO FEITO NO JUÍZO DE ORIGEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MEDIDAS URGENTES PELO JUÍZO PRIMEVO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8028348-08.2022.805.0000, da Comarca de Brumado, tendo por agravante e agravados as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Salvador, data registrada no sistema.